Tribunal: TJDFT
Processo: 0719158-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. SERVIÇO PÚBLICO. SAÚDE. OITIVA DO NATJUS. OBRIGATORIEDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Recurso regular, próprio e tempestivo interposto pelo autor em que requer a reforma da sentença, com o total provimento do pedido inicial, a fim de que lhe sejam concedidos os fármacos DAFLON e SOLOZOK, não abrangidos no comando dispositivo da sentença que deu pela procedência apenas parcial do pedido deduzido na peça de ingresso.
2. In casu, foi receitado ao autor, ora recorrente, por médico da rede pública de saúde, o uso de medicamentos padronizados e não padronizados, DOZAZOSINA, LACTULOSE, BENZOATO DE ALOGLIPTINA, DIOSMINA + HERSPERIDINA E SUCCINATO DE METROPROLOL, em razão de o mesmo apresentar quadro clínico grave e delicado, com complicação, de insuficiência renal crônica e polineuropatia diabética dolorosa e cardiopatia arritmogênica por chagas.
3. A lei condiciona o fornecimento de medicamento aos usuários da rede pública de saúde, mesmo porque se trata de política vinculada aos serviços de saúde prestados pelos Estados. A sentença não expôs os critérios técnicos necessários a superar a exigência de que na lista de medicamentos RENAME não conste medicamento com o mesmo princípio ativo ou mesma eficácia daqueles solicitados, conforme a jurisprudência consolidada por força do tema 106 do STJ: “(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/20.
4. Destarte, a sentença deve ser anulada, a fim de que os autos retornem à origem para a devida instrução processual, com os elementos técnicos necessários e obrigatória oitiva do NATJUS, sem prejuízos de atos até então praticados.
5. Preliminar de cerceamento de defesa reconhecida de ofício. Sentença anulada para instrução mediante apresentação de laudo técnico do NATJUS, MANTIDOS OS EFEITOS DA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido. (art.55, Lei 9099/99).

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).